Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa para o fornecimento de terminal financeiro lotérico, incluindo entrega, instalação, garantia de todos os itens que compõe o equipamento e também serviços eventuais não inclusos na garantia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Cis Eletrônica da Amazônia, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/5688-2022, promovido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à anulação do ato que inabilitou a Cis Eletrônica da Amazônia Ltda. e efetue sua reintegração ao Pregão Eletrônico 5/5688-2022 na fase de negociação de valor e subsequente fase de avaliação das amostras da empresa, enviando ao Tribunal evidências do cumprimento da deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, à Procomp Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. e à representante. 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.